Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DE CUJUS. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 9.278/96. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA NA AQUISIÇÃO DE BENS. CONTROVÉRSIA QUE EXORBITA O ROL DE MATÉRIAS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO NO AMBIENTE DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DAS QUESTÕES LITIGIOSAS ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. PENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 1.024, § 4o). POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PROVIMENTO RECORRIDO. COMPLEMENTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. ACLARATÓRIOS. OBJETO DIVERSO DO AGRAVO. CONHECIMENTO. VIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O acertamento da peça recursal, na hipótese de aviamento do recurso anteriormente à resolução de embargos de declaração opostos em face do provimento recorrido somente é exigível, consoante o princípio da dialeticidade, em havendo alteração do decisum arrostado ao ser resolvida a postulação declaratória, não para asseguração da tempestividade do inconformismo, mas como forma de se preservar sua identificação técnica com o decidido, consoante se depreende do textualmente disposto no §5o do artigo 1.024 do estatuto processual.
2. Sob a nova regulação processual, não subsiste lastro para se construir intempestividade em razão de o recurso haver sido interposto antes do julgamento dos embargos de declaração manejados em face do provimento recorrido, não estando o apelo ou agravo aviados nessa situação sequer dependentes de ratificação como pressuposto para que sejam conhecidos, podendo ser objeto de complementação somente em havendo agregação de efeito modificativo à pretensão declaratória, com a alteração do provimento originário (CPC, art. 1.024, §5o).
3. A participação da ex-companheira na reunião do patrimônio adquirido pelo falecido autor da herança anteriormente à promulgação da Lei no 9.278/96 traduz matéria controversa que demanda a comprovação de que houvera concorrência daquela para a constituição do acervo de bens considerado de titularidade exclusiva do extinto, encerrando, inclusive, matéria de alta indagação, estranha ao objeto do próprio processo sucessório, a ser resolvida em ambiente de cognição plena, impassível de ser atestada mediante prova exclusivamente documental.
4. Conquanto relevada a definição da participação da ex-companheira na reunião de patrimônio adquirido pelo falecido convivente anteriormente à promulgação da Lei n° 9.278/96 para o ambiente da sucessão do extinto, não implica que a questão seja passível de ser resolvida e formulada no bojo do processo de inventário do falecido, pois encerra matéria de fato controversa, devendo, pois, ser elucidada em ambiente de cognição plena, não suscetível de ser atestada mediante prova exclusivamente documental, denotando que, a despeito do já decidido, não há como se transmudar o inventário em ação cognitiva, de molde a ser admitida a dilação probatória que se faz indispensável quando se está diante de hipótese que reclama a aferição da condição de meeira.
5. O error in procedendo ou erro de procedimento corresponde a um erro formal, em que o órgão judicante deixa de observar determinada regra procedimental, encerrando a ideia de erro por parte do Juiz na condução processual, prejudicando, conseguintemente, seu curso normal, constituindo, então, um erro no processar da demanda, não estando inserida nessa conceituação a determinação judicial de remessa das questões litigiosas, por desfigurarem a finalidade do processo de inventário, às vias ordinárias, de maneira a serem solucionadas em autos próprios, não subsistindo nulidade, portanto, decorrente dessa resolução.
6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.